Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726382-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Andrea de Paula Bertolacini contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0712218-56.2024.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF), ora agravado, seja compelido a incluir a filha da autora, ora agravante, como sua dependente no plano de saúde (GDF Saúde) “na categoria de filhos inválidos, independentemente da apresentação de documento comprobatório de invalidez total”. Eis o teor da decisão ora revista: Foi ajuizada a presente ação com pedido de tutela provisória de urgência para compelir o réu a incluir a sua filha como dependente da autora no plano de saúde por ele administrado na condição de inválida. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que a filha é curatelada e portadora de invalidez. Afirma que ao tentar efetivar a sua inscrição da dependente no plano de saúde, não foi possível concluir o procedimento, pois o réu exigiu comprovante de invalidez total e permanente com CID. Assevera que a exigência contraria o disposto no regulamento do plano, em especial, porque embora a invalidez não seja total, há incapacidade para o exercício de atividade laboral e para a prática de grande parte dos atos essenciais da vida civil, tornando indispensável que a pessoa inválida viva sob os cuidados permanentes de um curador Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que neste caso não estão presentes. Vejamos. O regulamento do plano de assistência suplementar à saúde GDF-SAÚDE-DF (ID 112655944), administrado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, criado pela Lei no 3.381/2006, estabelece o rol dos beneficiários dependentes que poderão ser inscritos no plano de saúde, dispondo em seu artigo 6o: Art. 6o. Poderão ser inscritos no GDF-SAÚDE-DF na qualidade de dependentes dos beneficiários titulares de que trata o Art. 4o: I – cônjuge ou companheiro (a), reconhecidos na forma de Lei Civil; II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos; III – filhos inválidos; e IV – filhos estudantes universitários até 24 (vinte e quatro) anos. § 1o Para os fins deste Regulamento, consideram-se os filhos de qualquer condição, inclusive os legalmente adotados. § 2o Equiparam-se aos filhos do beneficiário titular os enteados e os menores sob sua guarda judicial em processo de adoção, com comprovação de dependência econômica, para os enteados, por meio de Declaração de Imposto de Renda, observados os parâmetros definidos no art. 6o, II, III e IV. [...] Portanto, indiscutivelmente o filho inválido tem direito à sua inclusão como dependente, mas o documento de ID 201758603 evidencia que o cancelamento do pedido de inclusão da filha da autora, Luiza Bertocacini Barbosa, ocorreu por motivo de pendência na documentação, pois não foi encaminhado comprovante de invalidez total e permanente com CID, conforme previsto no Regulamento do GDF SAÚDE e a autora sequer demonstrou que houve tentativa de sanar a pendência comunicada pelo réu. O artigo 10 do sobredito Regulamento, especifica que o termo de adesão deve vir acompanhado da documentação comprobatória da dependência, descrita em seu Anexo II. Todavia, a autora não juntou aos autos cópia do requerimento administrativo formulado, razão pela qual não é possível verificar quais os documentos foram apresentados e se o motivo da recusa decorreu da não aceitação da condição de invalidez da filha, conforme alegado, ou falha no requerimento formulado. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não foi possível constatar a abusividade na atuação do réu. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Após especificação de provas, intime-se o Ministério Público. Fica o réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Por fim, ressalta-se que a Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a exigência de comprovante de invalidez total como condição para a inclusão de beneficiários do GDF Saúde, contraria a finalidade da Lei Distrital no 3.831/2006, bem como do Decreto no 27.231/2006, vale dizer, prover assistência suplementar à saúde de servidores ativos e aposentados do Distrito Federal, assim como de seus dependentes, inclusive porque desconsidera que, em muitos casos, como o da filha da Agravante, a invalidez pode não ser total, mas há incapacidade para o exercício de atividade laboral e para a prática de grande parte dos atos essenciais da vida civil, tornando indispensável que a pessoa inválida viva sob os cuidados permanentes de um curador”; (b) “tanto o art. 7o, III, da Lei Distrital no 3.831/2006, quanto o art. 6o, III, do Decreto no 27.231/2006, fazem referência apenas à condição de filhos inválidos, para legitimar a inclusão dos dependentes em tal categoria, nada dispondo sobre a necessidade de que a invalidez seja total ou parcial, transitória ou permanente”; (c) “não faz sentido exigir que a Agravante demonstrasse que tentou sanar a pendência de tal documento, pois a filha dela não é inválida total, sob o ponto de vista jurídico, mas apenas parcialmente incapaz para a prática dos atos da vida civil, conforme declarado na sentença proferida na Ação de Curatela – Processo no 2016.01.1.077483-0, que tramitou perante a Sexta Vara Cível de Brasília, ou seja, não haveria como resolver esse impasse na via administrativa, máxime porque a exigência em questão advém do Regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/2006)”; (d) “a exigência de prova de invalidez total fere ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois desconsidera situações em que há efetiva dependência entre os genitores e filhos interditados, comprovada anteriormente perante o Poder Judiciário, em contexto inclusive mais rigoroso, vale dizer, o da Ação de Curatela, criando, efetivamente, óbice contrário à própria finalidade das normas em questão, proclamada, frise-se, no § 2o do art. 7o da Lei no 3.831/2006, e, de modo semelhante, no § 2o do art. 6o do Decreto no 27.231/2006”; (e) “exigência de prova de invalidez total para a inclusão no GDF Saúde de filhos interditados em razão de incapacidade para os atos da vida civil, ainda que parcial, contraria frontalmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal no 13.46/2015, assim como Convenções e Tratados Internacionais de que o Brasil é signatário”; (f) “a probabilidade do direito decorre da constatação de que a exigência de prova da incapacidade total da filha da Agravante, como condição para sua inclusão no GDF Saúde, é irrazoável, desproporcional, e contraria as diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência”; (g) “quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se o fato de que está em discussão nos autos direito à assistência à saúde de pessoa portadora de deficiência, circunstância especialmente sensível e delicada, a qual o próprio legislador deu atenção diferenciada, como sobressai nítido do art. 8o da Lei no 3.146/2015”; (h) “a imediata inclusão da filha da Agravada como sua dependente no GDF Saúde não trará qualquer prejuízo ao INAS/DF, até mesmo diante da contrapartida financeira mensal realizada a título de contribuição para o custeio do Plano de Saúde, além da coparticipação em procedimentos que vierem a ser realizados”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar à Agravada que promova a inclusão da filha dela, Luíza Bertolacini Barbosa, como sua dependente no GDF Saúde, na categoria de filhos inválidos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação de obrigação de fazer, consistente na inclusão da filha da autora, ora agravante, como sua dependente no plano de saúde (GDF Saúde) “na categoria de filhos inválidos, independentemente da apresentação de documento comprobatório de invalidez total”. Pois bem. A Lei Distrital 3.381/2006, a qual cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), estabelece que: Art. 7o São beneficiários dependentes dos beneficiários titulares: I – cônjuge ou companheiro (a), reconhecidos na forma de Lei Civil; II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos; III – filhos inválidos; e IV – filhos estudantes universitários até 24 (vinte e quatro) anos. V – VETADO. VI – VETADO. § 1o Para os fins desta Lei, consideram-se os filhos de qualquer condição, inclusive os legalmente adotados. § 2o Equiparam-se aos filhos do beneficiário titular os enteados e os menores que, por determinação ou autorização judicial, vivam sob sua guarda e sustento. § 3o Para a inclusão como beneficiário dependente, a condição de companheiro ou companheira será comprovada mediante declaração expressa firmada por duas testemunhas que atestem o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos em Lei, ou, ainda, mediante decisão judicial transitada em julgado. Igualmente prevê o artigo 6o do Decreto Distrital n. 27.231/2006, o qual aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF Saúde-DF, que: Art. 6o. Poderão ser inscritos no GDF-SAÚDE-DF na qualidade de dependentes dos beneficiários titulares de que trata o Art. 4o: I – cônjuge ou companheiro (a), reconhecidos na forma de Lei Civil; II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos; III – filhos inválidos; e IV – filhos estudantes universitários até 24 (vinte e quatro) anos. § 1o. Para os fins deste Regulamento, consideram-se os filhos de qualquer condição, inclusive os legalmente adotados. § 2o. Equiparam-se aos filhos do beneficiário titular os enteados e os menores que, por determinação ou autorização judicial, vivam sob sua guarda e sustento. § 3o. Para a inclusão como beneficiário dependente, a condição de companheiro ou companheira será comprovada mediante declaração expressa firmada por duas testemunhas, que atestem o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos em Lei, ou, ainda, mediante decisão judicial transitada em julgado. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a filha da parte autora, maior de idade, é parcialmente interditada desde 2017 e declarada incapacitada para a condução de veículo e para o exercício de atividade remunerada, conforme sentença prolatada na ação de curatela n. 2016.01.1.077483-0, a qual teria tramitado perante a Sexta Vara de Família de Brasília/DF (id 201758604); (b) a autora teria sido nomeada curadora de sua filha; (c) conforme declaração emitida pelo INAS-DF (id 201758603), a filha da parte autora não chegou a ser “ativada” no plano de saúde, por motivo de “pendência de na documentação: encaminhar comprovante de invalidez total e permanente com CID, conforme previsto no Regulamento do GDF SAÚDE”; (d) nos termos do Anexo II do Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF-Saúde-DF, os documentos necessários para inclusão dos “filhos inválidos” no plano de saúde seriam a certidão de nascimento e prova de invalidez total e permanente (id 201758606, p. 4). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade/desproporcionalidade da negativa do INAS-DF em incluir a filha parcialmente interditada da agravante no seu plano de saúde deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente em relação à questão do regramento (invalidez total e permanente) disposto na norma de regência, o qual teria sido estritamente observado pelo administrador do plano de saúde (INAS-DF). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, AFASTAMENTO DO TRABALHO E READAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, o afastamento da conclusão indicada pela perícia médica oficial do GDF, ainda que com amparo em relatórios médicos particulares trazidos aos autos pela agravante, é providência que demanda maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia, sendo imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, sob risco de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1782942, 07296975320238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada na petição inicial. 1.1. Os recorrentes pedem a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que inclua a segunda agravante como dependente do plano de saúde individual do qual o primeiro agravante é titular, em iguais condições de cobertura e preço da mensalidade dos demais beneficiários ativos, com a data de registro da inclusão a contar da data da primeira solicitação de inclusão administrativa, para todos os efeitos contratuais e legais, em especial para contagem dos prazos de carência. 2. A medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento de análise meramente perfunctória, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. 2.1. Também não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, à míngua de indicação de moléstia a acometer a segunda autora, haja vista a ausência de relatório médico acostado aos autos apto a indicar a urgência da medida ora pleiteada. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1346396, 07081615420218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator